Tribunal: TJDFT
Processo: 0740848-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUA CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. DIREITO DE FAMÍLIA. SOBREPARTILHA. DISCIPLINA LEGAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. LEGISÇÃO DE REGÊNCIA. BENS SONEGADOS OU IGNORADOS. INOCRRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SUPOSTO ACORDO. IRRELEVÂCIA. SENTENÇA MATIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente pretensão de sobrepartilha deduzida pela ora apelante, tendo por base o fato de que os bens arrolados nos autos não foram sonegados, tampouco eram ignorados pela demandante ao tempo da partilha já realizada.
2. A controvérsia dos autos, na forma devolvida pelo recurso, consiste em aferir a possibilidade de ser realizada a sobrepartilha dos bens indicados pela demandante, os quais, segundo alegado, foram adquiridos pelas partes na constância da união e não foram objeto de partilha em função de suposto acordo firmado pelos ex-consortes.
3. Cuida-se a sobrepartilha de uma nova divisão dos bens, quando presentes qualquer das hipóteses de cabimento elencadas no art. 669 da codificação processual civil. 3.1. O dispositivo do CPC é expresso ao só admitir a ação em exame, no que interessa à presente controvérsia, com relação a bens sonegados ou desconhecidos, de tal modo que, se a parte tinha conhecimento do patrimônio, e se não havia efetivo impedimento para que fosse oportunamente partilhado, descabe falar em sobrepartilha.
4. No caso dos autos, é incontroverso que a demandante tinha pleno e total conhecimento dos bens arrolados na petição inicial, não havendo qualquer alegação, tampouco efetiva prova, de que o patrimônio em questão foi sonegado, daí porque inviável a pretensão de sobrepartilha só agora deduzida, vale dizer após vários anos da partilha anteriormente realizada.
5. Não há provas efetivas nos autos quanto à existência de um acordo prevendo que as partes discutiriam em futura ação de sobrepartilha parte do patrimônio remanescente, quiçá especificamente os bens arrolados pela demandante nestes autos.
6. Recurso conhecido e não provido.